Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. EMBARGOS À MONITÓRIA. DISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO PELA EMBARGANTE DE INEXECUÇÃO DO CONTRATO QUE ENSEJOU A EMISSÃO DOS TÍTULOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ALEGADA PARA TRANSMISSÃO DA CÁRTULA AO AUTOR. RELAÇÃO DE AMIZADE COM CREDOR ORIGINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, embora seja inexigível o debate acerca do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (STJ, Súmula no 531), é possível a análise da causa debendi como matéria de defesa.

2. "No julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia REsp no 1.094.571/SP de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO foi consolidado o entendimento de que 'o autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor'." (STJ, AgInt no AREsp 860.470/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017).

3. Na hipótese dos autos verifica-se comprovado pela apelada fato desconstitutivo da obrigação descrita em cheques prescritos e sustados perante a instituição financeira, em razão de inexecução do contrato subjacente à emissão dos títulos, sendo certo que os efeitos da rescisão do ajuste originário demanda eventual apuração em via processual apropriada, observada a legitimação das partes contratantes.

4. O apelante, de sua parte, não produziu qualquer prova a amparar a alegação sustentada para demonstrar a subsistência de causa debendi legítima, deixando de comprovar os fatos narrados para justificar a subsistência da dívida e a justa transmissão da cártulas pelo credor originário, pessoa com quem restou comprovado ter relação próxima de amizade.

5. Assim, considerando a regra de distribuição do ônus da prova, disposta no art. 373 do CPC, e ao entendimento jurisprudencial acima mencionado, mostra-se correta a sentença recorrida ao acolher os embargos e julgar improcedente a ação monitória, afastando os princípios da autonomia e abstração quanto aos cheques prescritos, mediante constatação de inexecução da relação preexistente, o que elide a certeza e liquidez da obrigação vindicada na inicial.

6. Recurso de apelação desprovido.